Tribunal: TJSP
Processo: 2269886-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - PESQUISA PATRIMONIAL ATRAVÉS DO SISTEMA SNIPER – INDEFERIMENTO, SOB FUNDAMENTO DE VIOLAR SIGILO FISCAL E COMPETIR À EXEQUENTE O ÔNUS DE ENCONTRAR BENS DA EXECUTADA – DESCABIMENTO – SISTEMA IMPLANTADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA VISANDO EXATAMENTE DAR AGILIDADE E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXECUTIVA - MEDIDA DEFERIDA –

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - PESQUISA PATRIMONIAL ATRAVÉS DO SISTEMA SNIPER – INDEFERIMENTO, SOB FUNDAMENTO DE VIOLAR SIGILO FISCAL E COMPETIR À EXEQUENTE O ÔNUS DE ENCONTRAR BENS DA EXECUTADA – DESCABIMENTO – SISTEMA IMPLANTADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA VISANDO EXATAMENTE DAR AGILIDADE E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXECUTIVA - MEDIDA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO